Tribunal: STF
Processo: ARE 1436701
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim ementado (fl. 6, Doc. 45):



    “PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO TRANSFERIDO À FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 232/STJ POR ANALOGIA. 



    1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela UNIÃO em face do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e do MUNICÍPIO DE PARATY , com pedido de liminar, objetivando cassar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Angra dos Reis - Seção Judiciária do Rio de Janeiro (Evento 670/JF), que determinou "à União a responsabilidade pelo adiantamento de honorários periciais a cargo do Ministério Público Federal". 



    2. Irretocável a decisão agravada, visto que no tocante ao adiantamento de honorários periciais pelo Ministério Público, em ação civil pública, assim decidiu o STJ, em acórdão submetido ao regime de recurso repetitivo, verbis: "Não é possível se exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais em ações civis públicas. Ocorre que a referida isenção conferida ao Ministério Público em relação ao adiantamento dos honorários periciais não pode obrigar que o perito exerça seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas. Dessa forma, considera-se aplicável, por analogia, a Súmula n. 232 desta Corte Superior ("A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito"), a determinar que a Fazenda Pública ao qual se acha vinculado o Parquet arque com tais despesas." (REsp 1253844/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/03/2013, DJe 17/10/2013). 



    3. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça considera que mesmo na vigência do CPC/15 cabe à Fazenda Pública arcar com o adiantamento dos honorários de perícia requerida pelo Ministério Público em sede de ação civil pública (AgInt no REsp n. 1.976.796/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 19/5/2022.). 



    4. Inexiste a alegada divergência de interpretação entre o STF e o STJ, visto que "A controvérsia acerca do adiantamento pela União das despesas relativas aos honorários periciais, tendo em vista a requisição pelo Ministério Público Federal, em sede de ação civil pública, cinge-se no âmbito infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao Texto Constitucional qualificar-se-ia como reflexa. 3. Recurso extraordinário com agravo desprovido." (ARE 1342002, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 16-12-2021 PUBLIC 17-12-2021). 



    5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.”



    No RE, com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado dispositivos constitucionais (arts. 5.º, LV; 127, §§ 2º e 3º; 165; 166 e 167). Sustenta, em síntese, violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa pois “a UNIÃO, que não é parte no feito, não foi intimada a se manifestar acerca da necessidade da prova pericial. Tampouco teve oportunidade de discutir a quem cabe o ônus de adiantar os honorários periciais” (fl. 3, Doc. 53).



    Aduz que “ao atribuir à UNIÃO, à qual o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL estaria vinculado, a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais, a Decisão agravada não atentou para a natureza atribuída ao parquet pela Constituição Federal” (fl. 4,Doc. 53) e, ainda, que “sob a égide do atual Código de Processo Civil o Ministério Público tem a obrigação de antecipar os honorários periciais” (fl. 5, Doc. 53).



    Argumenta que “Diante da plena autonomia financeira do parquet, que lhe garante a elaboração de proposta orçamentária e a gestão dos recursos a ele destinados, não há fundamento para que a despesa processual seja custeada por terceiro alheio à relação processual. Por conseguinte, o adiantamento dos honorários periciais deve ser suportado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, à conta de recursos orçamentários próprios, por força do art. 127, §§ 2.º e 3.º, da Constituição Federal” (fl. 6, Doc. 53).



    Assevera que “ao impor à UNIÃO a assunção de despesa não prevista na Lei Orçamentária, eis que inexistente a previsão do custeio de atos processuais de iniciativa do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, contrariou iniludivelmente o disposto nos arts. 165, 166 e 167 da Constituição Federal” (fls. 8-9, Doc. 53) e, ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso Extraordinário para excluir a condenação da União ao pagamento dos honorários periciais.



    O Juízo de origem negou seguimento ao RE relativamente à alegada ofensa ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, aplicando o entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 660 da Repercussão Geral. Quanto à matéria remanescente, inadmitiu o apelo extremo aos argumentos de que: (a) trata de matéria de índole infraconstitucional, inexistindo ofensa direta à Constituição; e (b) incide a Súmula 279/STF - Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário (Doc. 71).



    No Agravo (Doc. 80), a parte recorrente refutou integralmente os argumentos da decisão agravada.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (fls. 2-3, Doc. 53):



    “A questão constitucional ora vertida ostenta nítida repercussão geral, transbordando o interesse exclusivamente subjetivo das partes, uma vez que interfere no Orçamento de entes Públicos Federais, com uma série de consequências advindas. 



    A prevalência do entendimento da Corte Regional, no sentido de que nas ações civis públicas ajuizadas pelo Ministério Público quem deve arcar com os adiantamentos dos honorários do perito judicial deve ser a Fazenda Pública a ele vinculada, pode desorganizar e desfalcar o orçamento do Poder Executivo, que não prevê a realização de tais despesas, prejudicando, eventualmente, a realização de Políticas Públicas, podendo ensejar ainda uma enxurrada de ações – efeito multiplicador – de demandas judiciais com objetivo de compelir o Executivo a arcar com tais encargos, o que tem o condão de acirrar disputas entre essas Instituições, desestabilizando a ordem constitucional estabelecida. 



    A relevância do tema, já foi objeto de manifestação pelo próprio Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ACO n.º 1560/MS e do ARE n.º 1283040/RJ.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (fls. 3-5, Doc. 45):



    “Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela UNIÃO em face do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e do MUNICÍPIO DE PARATY , com pedido de liminar, objetivando cassar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Angra dos Reis - Seção Judiciária do Rio de Janeiro (Evento 670/JF): 



    […]



    Irretocável a decisão agravada, visto que no tocante ao adiantamento de honorários periciais pelo Ministério Público, em ação civil pública, assim decidiu o STJ, em acórdão submetido ao regime de recurso repetitivo, verbis: 



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA PLENA DO ART. 18 DA LEI N. 7.347/85. ENCARGO TRANSFERIDO À FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 232/STJ, POR ANALOGIA. 1. Trata-se de recurso especial em que se discute a necessidade de adiantamento, pelo Ministério Público, de honorários devidos a perito em Ação Civil Pública. 2. O art. 18 da Lei n. 7.347/85, ao contrário do que afirma o art. 19 do CPC, explica que na ação civil pública não haverá qualquer adiantamento de despesas, tratando como regra geral o que o CPC cuida como exceção. Constitui regramento próprio, que impede que o autor da ação civil pública arque com os ônus periciais e sucumbenciais, ficando afastada, portanto, as regras específicas do Código de Processo Civil. 3. Não é possível se exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais em ações civis públicas. Ocorre que a referida isenção conferida ao Ministério Público em relação ao adiantamento dos honorários periciais não pode obrigar que o perito exerça seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas. Dessa forma, considera-se aplicável, por analogia, a Súmula n. 232 desta Corte Superior ("A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito"), a determinar que a Fazenda Pública ao qual se acha vinculado o Parquet arque com tais despesas. Precedentes: EREsp 981949/RS, Rel. 5002012-35.2022.4.02.0000 20001012800 .V10 Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/02/2010, DJe 15/08/2011; REsp 1188803/RN, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/05/2010, DJe 21/05/2010; AgRg no REsp 1083170/MA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/04/2010, DJe 29/04/2010; REsp 928397/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/09/2007, DJ 25/09/2007 p. 225; REsp 846.529/MS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2007, DJ 07/05/2007, p. 288. 4. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 8/08. (REsp 1253844/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/03/2013, DJe 17/10/2013) 



    Ademais, o Superior Tribunal de Justiça considera que mesmo na vigência do CPC/15 cabe à Fazenda Pública arcar com o adiantamento dos honorários de perícia requerida pelo Ministério Público em sede de ação civil pública (AgInt no REsp n. 1.976.796/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 19/5/2022.). 



    Destaque-se, neste mesmo sentido, o entendimento adotado por esta 6ª Turma Especializada quando do julgamento do Agravo de Instrumento nº 0000038-19.2020.4.02.0000, Relatoria do Desembargador Federal Guilherme Calmon, julgado em 18/05/2020: 



    […]



    Por fim, inexiste a alegada divergência de interpretação entre o STF e o STJ, visto que "A controvérsia acerca do adiantamento pela União das despesas relativas aos honorários periciais, tendo em vista a requisição pelo Ministério Público Federal, em sede de ação civil pública, cinge-se no âmbito infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao Texto Constitucional qualificar-se-ia como reflexa. 3. Recurso extraordinário com agravo desprovido." (ARE 1342002, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 16-12-2021 PUBLIC 17-12-2021).”



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    No mesmo sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AI 791.292 QO-RG. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS REQUERIDOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA UNIÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Inexistência de contrariedade ao que definido, pelo Supremo, em relação à abrangência do dever de fundamentação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX). AI 791.292 QO-RG, ministro Gilmar Mendes. 2. A controvérsia acerca do adiantamento pela União das despesas relativas aos honorários periciais, tendo em vista a requisição pelo Ministério Público Federal, em sede de ação civil pública, cinge-se no âmbito infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao Texto Constitucional qualificar-se-ia como reflexa. 3. Recurso extraordinário com agravo desprovido.” (ARE 1342002, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 17/12/2021)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. CUSTEIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º, 5º, LIV, 127, 150, IV, 165, 167, II, E 168 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULAS NºS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nºs 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1312658-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/06/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO A QUE ESTIVER VINCULADO O MINISTÉRIO PÚBLICO, AUTOR DA AÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1361507-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 18/04/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



     Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de julho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente